Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DANO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIO. DANO MORAL. CAPACIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probante, principalmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório, sendo inviável o acolhimento da tese de insuficiência de provas.

2. Nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. O exame, porém, poderá ser substituído por outros meios probatórios quando inexistirem vestígios, o corpo de delito houver desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

3. No caso, a absolvição pelo delito tipificado no artigo 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal é medida de rigor, pois a realização de perícia no local dos fatos seria viável, motivo pelo qual a sua falta não poderá ser substituída por outros meios de prova.

4. O fato de o crime de estupro ter sido praticado na presença de uma testemunha, tendo o réu insistido que esta olhasse o ato, justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime, pois extrapolou o tipo penal.

5. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado; além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Diante da não apuração dos rendimentos do réu, impõe-se a redução do valor fixado na sentença a título de indenização.

7. Recurso parcialmente provido.